Tribunal: TJPA
Processo: 0000184-07.2020.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000184-07.2020.8.14.0028

RECORRENTE: JOILSON MOREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121,
CAPUT
, DO CPB.
RECORRENTE
:
JOILSON MOREIRA DOS SANTOS
: ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. TESE
REJEITADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
VIGENTE NESTA FASE PROCESSUAL.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
. INCLUSÃO DO AUMENTO DE PENA PREVISTO NO §4º ART. 121, DO CPB. VÍTIMA IDOSA. NATUREZA OBJETIVA.
MATERIAL PROBATÓRIO SUFICIENTE ACERCA DA IDADE DO OFENDIDO. PROCEDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. PORÉM, IMPROVIDO O DA
DEFESA E PROVIDO O DO
PARQUET
ESTADUAL. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recursos em Sentido Estrito interpostos contra decisão que pronunciou Joilson Moreira dos Santos como incurso no art. 121,
caput
, do CPB, rejeitando a absolvição sumária pleiteada pela defesa e afastando incidência da causa de aumento do art. 121, §4º do CPB.
A defesa alega que o acusado teria agido sob o manto legítima defesa, requerendo a absolvição sumária com fundamento no art. 415, inc. IV, CPPB. Já o Ministério Público Estadual, pleiteia a inclusão da causa de aumento de pena, em razão de a vítima possuir mais de 60 anos à época dos fatos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) examinar se há respaldo probatório suficiente para reconhecer aplicação da tese de legítima defesa, o que resultaria na absolvição sumária do acusado; e (ii) saber se há nos autos informação adequada quanto a idade da vítima, para o devido reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 121, §4º, do CPB.

III. Razões de decidir

3.
Ab initio
,
necessário pontuar que a pronúncia se trata de decisão interlocutória mista não terminativa, com função de juízo de admissibilidade da acusação, exigindo somente prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva, nos termos do art. 413 do CPPB, não exigindo certeza plena quanto a autoria, pois vigora, nesta fase, o Princípio do
in dubio pro societate
.

4. Sendo assim, a tese de legítima defesa alegada pela defesa não restou incontroversa, não sendo possível seu reconhecimento de forma antecipada, pois carece de demonstração absoluta e inequívoca nos autos, elemento imprescindível para seu reconhecimento, logo, trata-se de matéria própria de apreciação pelo Tribunal do Júri, sendo descabida a absolvição sumária.

5. Por fim, restou comprovado, por documentos oficiais como certidão de óbito, que a vítima contava com mais de 60 anos à época do crime, impondo-se o reconhecimento da causa de aumento do art. 121, §4º, do CPB, considerando que tal circunstância tem natureza objetiva, dispensando o conhecimento prévio do agente acerca da idade da vítima.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso da defesa conhecido e desprovido. Recurso ministerial conhecido e provido, para reconhecer a causa de aumento prevista no §4º do art. 121 do CPB.

Tese de julgamento
: “
1
. A existência de indícios suficientes de autoria e prova de materialidade são suficientes para justificar a manutenção da pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise do mérito da acusação, vigorando, nesta fase, o Princípio do
in dubio pro societate
. 2. Não é cabível o reconhecimento de excludente de ilicitude como a legítima defesa, para fins de absolvição sumária em fase de pronúncia, quando não demonstrada de forma incontroversa, devendo eventuais dúvidas ser submetidas ao Tribunal do Júri, evitando-se a usurpação de sua competência constitucional. 3. É devida a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 121, §4º, do CPB, quando comprovada nos autos a condição de idoso da vítima à época dos fatos, em razão dessa circunstância ser de natureza objetiva, exatamente como se verifica no caso vertente."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPB, art. 121,
caput
e §4º; CPPB, arts. 413 e 415.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, ARE 1500584 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 30.09.2024; TJPA, RESE, 1ª Turma de Direito Penal, Acórdão. ID 18236996, Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira, j. 27.02.2024; TJMS, RESE, 1ª Câmara Criminal, nº 0801594-89.2022.8.12.0016, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, j. 11.01.2025; TJSP, RESE, 4ª Câmara de Direito Criminal, nº 1505811-22.2024.8.26.0228, Rel. Des. Fátima Vilas Boas Cruz, j. 28.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos Recursos; porém, negar provimento ao da Defesa e dar provimento ao Recurso do Ministério Público Estadual, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
11
de setembro de 2025

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Penais em Sentido Estrito
interposto por Joilson Moreira dos Santos, contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Alessandra Rocha da Silva Souza, Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do CPB, e pelo Ministério Público Estadual, em oposição ao
decisum
para que seja reconhecida a causa de aumento de pena prevista no art. 121, §4º, do CPB
.

Narra a denúncia
,
à ID 27770993
, que:

“(...) no dia 27/12/2019, por volta das 20h45,
Joilson Moreira dos Santos
, agindo com manifesto intento homicida, efetuou um disparo de arma de fogo contra José de Ribamar de Sousa Pereira, no Residencial Magalhães, localizado na Rua Boa Esperança, nº 232, bairro São Félix II. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Marabá, contudo não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no Hospital Municipal de Marabá, no dia 29/12/2019.

Infere-se dos autos, que no dia dos fatos, a Sra. Eucilene de Jesus teria comentado em um grupo de Whatsapp, dos vizinhos do bairro que para "alguns o Natal ainda não havia terminado", e estes vizinhos estariam importunando os demais. Assim, em razão do comentário, uma vizinha passou a comentar no privado da depoente, passando a ofendê-la. Em seguida, a referida vizinha foi até a residência de Eucilene, conversaram e fizeram as pazes.

Em seguida, o denunciado (esposo de Eucilene) chegou à residência e presenciou JOYCE prestando atenção entre a conversa de sua esposa e da outra vizinha, ocasião em que ficou irritado e passou a discutir com o marido de JOYCE. A discussão começou por meio das redes sociais e, posteriormente, passou a ser pessoalmente.

Durante a discussão, JOILSON se armou com uma arma de fogo, tipo espingarda e o vizinho, Sr. JOSE DE RIBAMAR DE SOUZA, ao tentar apartar a briga, fora alvejado por um disparo, atingindo-o no tórax.

Apesar da vítima ter sido encaminhada ao Hospital Municipal de Marabá, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no dia 29/12/2020.

Ao ser interrogado, o Réu confessou a prática delitiva, alegando, no entanto, que no momento, a vítima estaria na posse de um "FACÃO", e antes de ser atingido, no "susto", acabou por atingir JOSE DE RIBAMAR. Em seguida foi agredido por alguns vizinhos, porém, conseguiu empreender fuga.

2- DAS PROVAS

A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas por meio dos depoimentos das testemunhas, pela confissão do acusado, e será corroborada após a juntada do laudo de necropsia da vítima.

Em razões recursais
,
à ID 27771120,
pugna a defesa do Recorrente Joilson Moreira dos Santos pela absolvição sumária, alegando ter ele agido sob o manto da legítima defesa, com fulcro no art. 415, inc. IV do CPPB.

Em contrarrazões
,
à ID 27771123
, a RMP de 1º Grau, Dra. Cristine Magella Correa Lima, pugna pelo conhecimento do presente Recurso e, no mérito, pelo improvimento.

Em razões recursais, à ID

27771125,
a RMP de 1º Grau requer seja conhecido e provido o Recurso em Sentido Estrito interposto, a fim de que seja reconhecida a causa de aumento de pena prevista no artigo 121, §4º, do CPB.

Em contrarrazões
,
à ID 27771132,
a defesa de Joilson Moreira dos Santos requer que seja improvido o Recurso em Sentido Estrito do MPPA, mantendo-se a decisão judicial que afastou a causa de aumento prevista no §4º do artigo 121 do CPB; Que sejam desentranhados dos autos os documentos juntados pelo MPPA no seu recurso em sentido estrito, tendo em vista que a sua juntada apenas em sede recursal inviabilizou o debate sobre a sua existência ao longo da instrução, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em despacho, à ID

28855157
, o douto Juízo
a quo
manteve as decisões recorridas.

Nesta Instância Superior
, o 12º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo dos Recursos e, em seu mérito, pelo improvimento do Recurso interposto em favor de Joilson Moreira dos Santos, para ser mantida a pronúncia do mesmo; e provimento do Recurso Ministerial com o acolhimento, para incluir a causa de aumento de pena previsto no art. 121, §4º, do Código Penal, tendo em vista a idade da vítima.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Recursos.

RECORRENTE:
Joilson Moreira dos Santos

-
Da absolvição sumária

Pugna o Recorrente, em tese única, pela sua
absolvição sumária, alegando ter agido sob o manto da legítima defesa, consoante art. 415, inc. IV do CPPB.

Com efeito, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

A propósito, cumpre destacar que esta Relatora seguindo entendimento desta E. 1ª Turma de Direito Penal e do STF, comunga da aplicação do Princípio supra.

Nesse sentido:

TJPA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II, CPB. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA. TESE NÃO ACATADA. IMPRONÚNCIA E/OU ABSOLVIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
VIGENTE NESTA FASE PROCESSUAL
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
(...).

2.
De outra banda, não há que se falar em impronúncia, muito menos em absolvição, vez que resta incontroverso que a decisão ora atacada configura mero juízo de admissibilidade da acusação, ante o convencimento do Juiz acerca da materialidade do fato,
in casu
, por meio do Auto de Exame de Lesões Corporais, o qual atesta ter havido ofensa à integridade corporal da vítima, por meio de emprego de uma arma branca, tipo faca, produzindo ferimento abdominal profundo, e da existência de indícios suficientes de autoria, dispensando-se a certeza jurídica necessária para uma condenação, prevalecendo, nessa fase, o
Princípio
in dubio pro societate
. (Grifei)

3. Por fim, como na primeira fase do procedimento do Júri prevalece o
Princípio

in dubio pro societate
, eventual dúvida quanto à autoria delitiva ou quanto à existência do
animus necandi
deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural, competente para a análise pormenorizada das versões apresentadas e das provas colhidas. (
1ª Turma de Direito Penal. Acórdão ID 18236996 - Relatora Desa Vânia Lúcia Silveira. Data julgamento: 27/02/2024
)

STF

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
TRIBUNAL DO JÚRI.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.

I, II e III. (...).

IV — O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.
GRIFEI

V e VI. (...).

VII — Agravo regimental improvido. (ARE 1500584 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 02-10-2024

PUBLIC 03-10-2024)

No caso em apreço, a materialidade do delito imputado ao Recorrente encontra-se fartamente demonstrada por meio do Laudo nº 2020.03.000370-TAN e Declaração de Óbito nº 276424867,
ambos à ID 27771126
, atestando como causa da morte do ofendido José de Ribamar de Sousa Pereira “
CHOQUE HIPOVOLÊMICO
”, produzido por meio de ”
ação pérfuro-contundente, FERIMENTO POR ARMA DE FOGO
”.

Por seu turno, de acordo com a sentença de pronúncia ,
à ID 27771117
, que, aliás, tem fé pública, os indícios de autoria restam suficientemente evidenciados nos autos, quando assim se manifestou a douta Juíza
a quo, verbis
:

“No que se fere a autoria, avaliando minuciosamente o acervo probatório, percebo que a testemunha
Joyce Alves Saraiva
foi incisiva ao afirmar que os fatos ocorreu segundo a denúncia, isto é, que após uma discussão prévia com o acusado, seu marido, no intuito de lhe defender procurou o acusado para tomar satisfações, quando este buscou uma arma de fogo no carro e efetuou o disparo na direção de seu marido, no entanto, devido o seu José Ribamar está tentando apaziguar a situação, acabou por se colocar no meio e vindo a ser atingido na região toráxica pelo disparo, o que, após ter recebido socorro e conduzido ao Hospital, não resistiu a lesão e a cirurgia, vindo a óbito na madrugada.

A versão contada pela testemunha Joyce foi confirmada pelo ofendido, ouvido como informante, Sr.
ANDERSSON DE JESUS DE SOUSA PEREIRA
, que afirmou que o Réu Joilson, após discussão com sua pessoa, buscou uma arma no carro e efetuou um disparo contra sua pessoa, tendo, porém, o disparo atingido a vítima José Ribamar, devido a este ter entrado na frente do acusado, tentando impedi-lo.

Por fim, o acusado Joilson, em seu interrogatório, admite ter realizado o disparo, porém, alega que o fez em legítima defesa, tendo sido, inclusive, esfaqueado e passado por procedimento cirúrgico, por decorrência da briga”
.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas sobejamente evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Dessa forma, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Destarte, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo Recorrente, relativa a legítima defesa, somente implicaria em impronúncia/absolvição se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não se verifica no caso vertente, diante da realidade processual, já que as provas carreadas aos autos revelam ter sido ele o autor do disparo fatal que ceifou a vida de José de Ribamar de Sousa Ferreira, já que entrou na frente do acusado, ora Recorrente, tentando impedi-lo de matar Andersson de Jesus de Sousa Pereira, por ter tido com este uma discussão.

Nesse diapasão, depreende-se que o
decisum
atacado se encontra fundamentado, onde o Juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço, restando descabida a pretensão de absolvê-lo.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

RECORRENTE:
Ministério Público Estadual

- Do reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no §4º, do art. 121 CPB

Insurge-se o Ministério Público Estadual, em tese única, contra a decisão que deixou de reconhecer a incidência da
causa de aumento de pena
, se o crime for praticado contra maior de 60 (sessenta) anos.

Em análise dos autos, observa-se assistir razão ao
Parquet
Estadual de 1º Grau, senão vejamos.

In casu
, resta induvidosa a condição de idoso do ofendido, já que a fotografia do documento de identidade constante nos autos,
à ID

27770986
, embora não registre o último número da data de nascimento dele, indicando, tão somente,
“10/10/195”
, realça que José de Ribamar de Sousa Pereira nasceu na década de 1950.

Ora, tendo em vista que o crime ocorreu em 27/12/2019, fica evidente que o ofendido contava com, no mínimo, 60 anos de idade à época dos fatos, caracterizando a sua condição de idoso, consoante norma insculpida no §4º, do artigo 121 do CPB.

Ademais, depreende-se que a alegação supra encontra-se ratificada pelo Laudo nº 2020.03.000370-TAN - Declaração de Óbito nº 276424867,
à ID 27771126
, demonstrando que a vítima faleceu aos 61 (sessenta e um) anos de idade, por ter nascido no dia 10/10/1958.

Como cediço, a causa de aumento de pena aqui aventada refere-se à idade da vítima, na época do crime, em razão de sua natureza objetiva, exatamente como o ora analisado, restando comprovado que José de Ribamar de Sousa Fereira era maior de 60 anos de idade, quando teve sua vida ceifada.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DENÚNCIA POR HOMICÍDIO PRATICADO NO TRÂNSITO COM DOLO EVENTUAL – RECEBIMENTO PARCIAL DA EXORDIAL ACUSATÓRIA –
INSURGÊNCIA MINISTERIAL
–
PEDIDO PARA INCLUSÃO DA MAJORANTE DESCRITA NO § 4º, DO ART. 121, DO CÓDIGO PENAL
–
CABIMENTO
–
VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS
–
CIRCUNSTÂNCIA DE NATUREZA OBJETIVA
– RECURSO PROVIDO
.
A idade da vítima é uma condição de ordem objetiva, o que significa dizer que incide independentemente do conhecimento ou não do autor do delito
. No caso, tratando-se de crime doloso (dolo eventual) e comprovado que a vítima possuía mais de 60 anos de idade, a denúncia deve ser recebida com a referida causa de aumento de pena, haja vista ser prescindível para o seu reconhecimento a ciência do fator cronológico pelo agente, em razão da sua natureza objetiva.

(
TJMS. Recurso em sentido estrito/Recurso
ex officio
n. 0801594-89.2022.8.12.0016, Mundo Novo, 1ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Jonas Hass Silva Júnior, j: 11/01/2025, p: 14/01/2025
)
GRIFEI

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio qualificado tentado (121, § 2º, inc. IV, e § 4º, parte final, na forma do art. 14, inc. II, todos do Código Penal) – Recurso defensivo – Prevalência do
in dubio pro societate
nesta fase processual – Materialidade e indícios suficientes de autoria – Pleito de desclassificação da conduta - Impossibilidade - Análise que deve ser efetuada pelo Conselho de Sentença - Indícios de que o delito tenha sido cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima - Circunstância qualificadora mantida –
Pleito de afastamento da circunstância majorante
–
Impossibilidade
–
Vítima maior de 60 anos
–
Ausência de impedimento da incidência da majorante ante o fato de o réu igualmente se tratar de pessoa idosa
- Pronúncia mantida – Recurso defensivo improvido.

(
TJSP; Recurso em Sentido Estrito 1505811-22.2024.8.26.0228; Relator (a): Fátima Vilas Boas Cruz; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal - Juri - 2ª Vara do Júri; Data do Julgamento: 28/01/2025; Data de Registro: 28/01/2025
)
GRIFEI

Por fim, resta prejudicado o pedido formulado pela defesa, acerca do desentranhados dos documentos juntados pelo MPPA, no seu Recurso em Sentido Estrito, ante o provimento deste.

Pelo exposto e, na esteira da manifestação do
custos iures
conheço dos Recursos; porém, nego provimento ao da defesa e dou-lhe provimento do Órgão Ministerial de 1º Grau, para que seja reconhecida a causa de aumento de pena ínsita no §4º, do art. 121 do CPB.

É o voto.

Belém/PA,
11
de setembro de 2025

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/09/2025